Tribunal: TJSP
Processo: 0123268-05.2011.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS devido - Embargos à execução fiscal - Ilegalidade na aplicação da taxa SELIC para correção dos juros - Embargos julgados improcedentes - Apelação - Pedido de desistência do recurso e adesão ao Programa de parcelamento Especial (PEP) – Juntada de termo de aceite do PEP e o comprovante de pagamento regular das parcelas – Desistência do recurso homologada – Recurso não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - ICMS devido - Embargos à execução fiscal - Ilegalidade na aplicação da taxa SELIC para correção dos juros - Embargos julgados improcedentes - Apelação - Pedido de desistência do recurso e adesão ao Programa de parcelamento Especial (PEP) – Juntada de termo de aceite do PEP e o comprovante de pagamento regular das parcelas – Desistência do recurso homologada – Recurso não conhecido.

REEXAME NECESSÁRIO – O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 2013, reconheceu em parte a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, estabelecendo que a taxa de juros deveria ficar limitada à taxa SELIC - Assim, de rigor era a exclusão do débito referente à parcela dos juros de mora que excedia o limite da SELIC - Recurso improvido.